Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo requerido por DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, com fundamento nos art. 995 e art. 1.012, § 3o, II e § 4°, ambos do Código de Processo Civil, para que seja recebida, no duplo efeito, a apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JNT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei do Inquilinato, julgo procedentes os pedidos para: 1) DECRETAR com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91, a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, tendo como objeto o imóvel descrito na inicial. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação, devendo ser prorrogado até as próximas férias escolares, caso necessário. Pena de despejo compulsório. 2) CONDENAR a ré Direção Sociedade Educacional Ltda ao pagamento dos alugueres vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel, que deverão ser acrescidos dos seguintes encargos moratórios: correção monetária, juros legais de 1% a.m e multa de 10% a contar do vencimento de cada prestação. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré Direção Sociedade Educacional Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o total do débito, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. (...) Em suas razões (ID 32445401), o peticionante defende que, nos termos do art. 63, § 2°, da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, uma vez julgada procedente a ação de despejo contra estabelecimentos de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, deverá ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano para desocupação do imóvel. Afirma que “é uma instituição de ensino, devidamente autorizada a funcionar e fiscalizada pelo Poder Público, fato que é notório (ID 87168643), razão pela qual o decisum apelado merece ser reformado para conceder o prazo de 1 (um) ano para a desocupação voluntária, a contar do trânsito em julgado da respeitável sentença condenatória, e devendo a desocupação coincidir com as férias escolares, sob pena de flagrante violação ao artigo transcrito.” (ID 32445401 – Pág. 8) Aduz que o juiz a quo, em flagrante desrespeito ao do art. 63, § 2°, da Lei 8.245/91, fixou o prazo de apenas 20 (vinte) dias para desocupação do imóvel. Alega que “a mantença da sentença apelada gerará danos irreparáveis a mais de 2.400 (dois mil e quatrocentos) alunos que irão ficar sem aula e provavelmente perderão o ano letivo e terão o direito constitucional de acesso à educação violado, pois as faculdades e os colégios do Gama não têm condições físicas de atender tamanha demanda. Os prejuízos seriam catastróficos e sem precedentes, sendo certo, ainda, que gerariam indenizações, problemas psicológicos graves nos alunos e consequentemente, a extinção da apelante e de centenas de empregos.” (ID 32445401 – Pág. 9) Ao final, requer a suspensão dos efeitos da sentença prolatada na origem e, consequentemente, a suspensão da decisão que determinou o imediato despejo do peticionante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida suspensão dos efeitos da sentença. Analisando a sentença recorrida, vejo que o magistrado a quo consignou o prazo de apenas 20 (vinte) dias para desocupação do imóvel, em flagrante desrespeito ao que preceitua o art. 63, § 2°, da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos. Assim, para além da discussão acerca da matéria de fato e de direito, cuja análise, em profundidade, só será possível quando do exame do mérito do recurso de apelação, a tese aventada pelo ora peticionante, de fato, encontra amparo na Lei 8.245/91, in verbis: Art. 63 - Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento nos incisos II e III do art. 9° ou no § 2° do art. 46. b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. No mesmo sentido, aliás, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR. RESCISÃO TÁCITA. DÉBITOS JUNTO A CAESB E CEB. IPTU. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ART. 63, § 2o DA LEI DE LOCAÇÕES. AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. Rejeita-se preliminar nulidade de sentença se inexistente qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. ( )" (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) 2. Considera-se rescindido tacitamente contrato de locação formulado em data anterior ao contrato objeto dos presentes autos se tem como objeto o mesmo imóvel, mesmas partes, mesmo período de vigência, levados a efeito apenas alguns ajustes. 3. Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos débitos junto a CEB e a CAESB, assim como IPTU, encargos do locatário e do fiador, conforme previsão no contrato firmado entre as partes, ainda que tais débitos estejam em nome do locador. Em ação do locador (apelado-requerente) contra o locatário e fiador (requeridos), como no caso, aplicam-se as disposições do contrato de locação, que obriga as partes ao contrato vinculadas. 4. Deve ser ampliado para 6 (seis) meses a contar da publicação do acórdão o prazo de desocupação voluntária, que deve coincidir com o período de férias escolares. Caso contrário, possibilidade de prorrogação até que ocorram as férias escolares, respeitado o limite máximo de 1 (um) ano (art. 63, § 2o da Lei de Locação). 5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, parcialmente providos. (Acórdão 1312485, 07079861020198070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. ART. art. 63, § 2o, DA LEI DO INQUILINATO. I. De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei de Locações, tratando-se o locatário inadimplente de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano. II. Concedido prazo razoável à locatária, que está inadimplente desde o ano de 2018, bem como assegurado que a desocupação coincida com o período de férias escolares, a fim de não prejudicar os seus alunos, não merece prosperar a sua pretensão de procrastinar ainda mais a retomada do bem. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228024, 07011503920198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEI DE LOCAÇÃO. DESPEJO. FÉRIAS ESCOLARES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §2o do art. 63 da Lei 8.245/91, "tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares." 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1164338, 07222257420188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS. ATRASO RECONHECIDO. PRAZO ESPECIAL PARA O DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO PODER PÚBLICO. PRAZO LEGAL ENTRE SEIS MESES E UM ANO. PRAZO RAZOÁVEL PARA A DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. 2. Na fixação do prazo para desocupação devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o direito de o locador reaver o imóvel deve ser garantido, mas sem desprezar a relevância das atividades realizadas pelo locatário à sociedade como um todo. O prazo para a desocupação voluntária deve ser suficiente para encontrar um local adequado e adaptá-lo à prestação dos serviços educacionais e coincidente com as férias escolares. 3. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1072222, 20170110055564APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) (grifei) Ademais, em razão do reinício do ano letivo, é evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a imediata desocupação do imóvel, nos termos da decisão de ID 114613149 dos autos de origem, causará inúmeros prejuízos aos estudantes matriculados na instituição de ensino peticionante. Portanto, em que pese o art. 58, V, da Lei 8.245/91, atribuir apenas efeito devolutivo aos recursos interpostos nos autos da ação de despejo, entendo que há risco de dano grave, com relevante fundamentação, apto a possibilitar à concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 0702333-02.2020.8.07.0004. Ante o exposto, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido, para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta (ID 110481712 dos autos de origem), até o julgamento final de mérito do apelo, com a consequente suspensão da decisão de ID 114613149 dos autos de origem, que determinou a expedição imediata do mandado de despejo. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se.